Tribunal: TJSP
Processo: 1006788-51.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Indeferimento da justiça gratuita e concessão de prazo para recolhimento do recurso – Decurso do prazo sem manifestação – Deserção decretada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000563153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006788-51.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS e SCOPEL SPE-03
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS EM RESERVA SANTA ANNA 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto n°: 26.054
Apelação no: 1006788-51.2018.8.26.0529
Apelantes: CST Companhia de Sintéticos e Termoplásticos e SP 03
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada: Associação dos Proprietários em Reserva Santa Anna 1
Origem: 1a Vara Judicial do Foro de Santana de Parnaíba
Juiz de 1a instância: Natália Assis Mascarenhas
Apelação
Indeferimento da justiça gratuita e
concessão de prazo para recolhimento do recurso
Decurso do prazo sem manifestação Deserção
decretada Recurso não conhecido.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou procedente o pedido para condenar as rés a pagar
à autora as contribuições associativas no valor de R$ 4.181,00,
acrescidas de juros de 1% e multa de 2% ao mês, contados de
setembro/2018, além das parcelas vencidas no curso da lide, com juros
de 1% ao mês de corrigidas pela tabela prática do TJSP desde os
respectivos vencimentos.
Apelam as rés alegando: a) fazer jus aos
benefícios da justiça gratuita, o diferimento das custas ou,
alternativamente, o parcelamento do valor do preparo recursal; b) não
estão associadas à autora, de modo que não há obrigatoriedade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
pagamento da taxa, conforme entendimento firmado pelo STJ e; c)
inexistência de responsabilidade das apelantes pois os valores inseridos
na planilha de débito não condizem com a realidade, vez que ela utiliza
critérios
completamente
desprovidos
de
lógica
e
corrigidos
arbitrariamente, e são referentes a período em que o lote se encontrava
na posse de terceiros.
Recurso contrarrazoado (fls.357/383).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Em juízo de admissibilidade, ante a
ausência de preparo do recurso, houve o indeferimento da justiça
gratuita, diferimento ou parcelamento das custas e foi possibilitado ao
apelante recolher as custas de preparo, sob pena de deserção do
recurso.
Foi certificado o decurso de prazo para
cumprimento (fl. 389)
É o relatório.
2. O preparo é um dos pressupostos de
admissibilidade do recurso.
Embora tenha sido oportunizado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
apelantes o recolhimento das custas do preparo mantiveram-se inertes,
impondo-se, por isso, o decreto de deserção do recurso.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, ante a ausência de preparo, JULGO DESERTO o recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR